Tribunal: TJES
Processo: 5001878-13.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-13.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE MORINE FERNANDES
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001878-13.2018.8.08.0011

RECORRENTE: DAYANE MORINE FERNANDES
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS QUITADAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de Recurso Inominado
interposto por

DAYANE MORINE FERNANDES

(
id. 329858) em face da r. Sentença (id. 329856) que julgou nos seguintes termos:

Assim exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, revogo a liminar a seu tempo concedida.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso requerendo em sede preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razoes recursais, requer a reforma da r. sentença, sob o argumento de que comprovou ser o limite de compras o valor de R$ 300,00 e passou a ser R$ 600,00, a partir de Junho de 2018, sem autorização da recorrente. Aduz, ainda, que todas as dívidas estão pagas e não foram quitadas, conforme colacionado aos autos.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorrido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. Nesse sentido:
STJ
, REsp 567.192/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 29/10/2014.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela reforma do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a ora recorrente, em sua exordial, pleiteia por obrigação de fazer e danos morais, alegando falha na prestação de serviço, afirmando que realizou o pagamento do débito no cartão de crédito que possui junto à requerida, contudo, esta não teria acusado o pagamento, vindo a cobrá-la novamente.

Entendo que a recorrente acostou aos id 329828 documentação com a quitação das dívidas juntos à DA CASA, desincumbindo-se da comprovação mínima de seu direito. Falha na prestação, pois diante da hipossuficiência, a recorrida tem o dever de abater o valor já quitado, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, em virtude da falha na prestação de serviços, entendo que é cabível, já que passa do mero aborrecimento a situação em questão, causando dor e angústia para a recorrente, a qual pensava estar sua dívida quitada. Entendo que o valor de R$ 1.000,00 é o suficiente diante da situação vivenciada, estando conforme o entendimento do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito à parte e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, entendo que a sentença aos id. 329856 merece reforma, para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para determinar a requerida DACASA FINANCEIRA S/A que mantenha o valor limite do cartão de crédito da autora em R$ 300,00 (trezentos reais), bem como considere os valores de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) como pagamento das compras efetuados no cartão de crédito, desde a data do efetivo depósito junto a requerida, abatendo do seu débito e não como aumento do limite de crédito. Condeno ainda a requerida DACASA FINANCEIRA S/A no pagamento de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) com juros e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso e confirmar a decisão aos id. 329833 e
determinar a requerida
DACASA FINANCEIRA S/A
que mantenha o valor limite do cartão de crédito da autora em R$ 300,00 (trezentos reais)
, bem como
considere os valores de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) como pagamento das compras efetuados no cartão de crédito
, desde a data do efetivo depósito junto a requerida, abatendo do seu débito e não como aumento do limite de crédito. Condenando ainda a requerida DACASA FINANCEIRA S/A no pagamento de
danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)
com juros e correção monetária a partir deste arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.